Tribunal: TJPA
Processo: 0801416-82.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801416-82.2023.8.14.0006

APELANTE: CARLOS VALDIR LIMA TRAVASSOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA EM AUDIÊNCIA. ADVOGADO DATIVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, combinada com o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 1 mês e 5 dias de prisão simples, em regime inicial aberto. 2. A defesa pleiteia, em preliminar, a declaração de nulidade em razão da nomeação de advogado dativo para audiência de instrução, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a nomeação de advogado dativo para audiência de instrução, diante da ausência justificada da Defensoria Pública, gera nulidade processual; (ii) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação pela contravenção de vias de fato no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. A nomeação de defensor dativo em razão da ausência justificada da Defensoria Pública não acarreta nulidade processual quando não demonstrado prejuízo à defesa, conforme entendimento pacífico do STJ de que a ausência da Defensoria na colheita de prova oral configura nulidade relativa. 5. O acusado foi regularmente citado, assistido pela Defensoria Pública em todas as fases do processo, e optou por não comparecer à audiência, inexistindo qualquer demonstração de prejuízo concreto. 6. O conjunto probatório evidencia a materialidade e a autoria da contravenção penal, com destaque para o valor probante da palavra da vítima, que permanece firme, coerente e harmônica entre a fase policial e a judicial. 7. Nos crimes e contravenções praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação. 8. As razões recursais não afastam a credibilidade dos depoimentos colhidos nem infirmam o juízo condenatório, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência da Defensoria Pública em audiência de instrução configura nulidade relativa, que somente se reconhece mediante demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

2. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, possui especial valor probante nos casos de violência doméstica e pode fundamentar a condenação.

3. É legítima a nomeação de defensor dativo quando a Defensoria Pública, devidamente comunicada, não designa substituto, inexistindo nulidade se assegurados o contraditório e a ampla defesa.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 486.231/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.06.2019; TJPA, Apelação Criminal nº 0804083-54.2022.8.14.0401, Rel. Desª Vânia Lúcia Silveira, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLOS VALDIR LIMA TRAVASSOS, já devidamente qualificado nos autos, contra a sentença condenatória proferida pela MMª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela infração penal prevista no art. 21 do Decreto Lei nº 3688/1941 c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06, com pena fixada de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples como incurso na prática de vias de fato contra sua ex-companheira ao deferir-lhe um soco em sua mandíbula.

A sentença recorrida (ID 21013056) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, sobretudo os depoimentos prestados pela vítima em fase inquisitorial e judicial. O apelante, mesmo devidamente citado, não compareceu à audiência de instrução para contar sua versão dos fatos, pelo que foi declarado revel.

Em suas razões recursais (ID 21013066) o apelante insurge-se contra a sentença condenatória alegando, preliminarmente, a nulidade processual dada a ausência da defensoria pública, responsável pela defesa do acusado e em seguida, atacando que a condenação do recorrente não tem como ser mantida ante o édito condenatório insuficiente.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 21013071) refuta tais razões contrapondo-as e afirmando que a sentença não tem o que ser modificada diante das provas colhidas aos autos e que contribuiu para o convencimento do magistrado, pelo que deve a decisão primeva ser mantida. No mesmo sentido, segue a Procuradoria do Ministério Público em seu parecer (ID 23460467).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO RECURSAL.

II.I – DA NULIDADE E DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa em suas razões recursais, inicialmente, a declaração de nulidade na nomeação de advogado dativo e caso a preliminar seja superada, a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de provas.

Ora, conforme consignado na
Ata de Audiência de Instrução e Julgamento
, ocorrida no dia 13/03/2024 (ID 21013039), a ausência da Defensoria Pública foi de fato comunicada e justificada pelo fato das férias da defensora titular da Comarca. No entanto, ainda que ciente das férias da douta Defensora, o órgão defensor não designou substituto para responder.

Como bem destacado na decisão de 1º grau a Defensoria Pública na Comarca, não se encontra suficientemente aparelhado e diante do déficit nesse atendimento, o MM. Juízo valeu-se da nomeação de um defensor dativo, atendendo à determinação legal e garantindo ao acusado a garantia de seus direitos.

Convém destacar que o apelante sempre se fez representar pela Defensoria e essa sempre atuou nos autos. O advogado dativo foi nomeado apenas para o acompanhamento de audiência de instrução o qual, inclusive, não compareceu (mesmo de devidamente citado) e foi declarado revel, deixando de dar sua versão dos fatos e demonstrando desinteresse para tal.

Como frisado pelo MM. Juízo da Vara de origem, para o período de afastamento da Ilmª Defensora, dentre a audiência dos presentes autos, tinham outras tantas mais, de modo que a redesignação dessa acarretaria não só no atraso da pauta de audiências da vara, mas, sobretudo, no atraso processual, valendo lembrar que se trata de processo sobre grave violação de direitos humanos das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que exige uma tramitação célere a fim de resguardar e garantir a segurança de suas vidas.

Conforme entendimento predominante no STJ, a ausência da Defensoria Pública na produção de prova oral colhida em audiência é meramente relativa.

Outrossim, não restou demonstrado pela defesa o prejuízo que a sua ausência teria causado ao deslinde processual ou ao acusado em si, frisando que o mesmo foi revel, pelo que incabível a declaração de nulidade do ato.

Ademais, o acusado foi devidamente citado e comunicado de todos os atos processuais e em todos a defensoria respondeu, apresentando reposta à acusação, alegações finais e razões de apelação. Vide que o maior interessado na defesa era o próprio apelante que sequer compareceu à audiência.

Assim sendo, não há que se falar em nulidade processual, na medida que nenhum prejuízo foi demonstrado porquê de fato não experimentado pelo apelante que teve os direitos à ampla defesa e contraditório resguardados.

Seguindo nas razões apelativas da defesa, imprescindível a análise do conjunto probatório dos autos para a análise dos argumentos trazidos pelo recorrente quanto a inexistência de provas de autoria do delito à ele imputado pelo decreto condenatório.

Dentre os elementos informativos da fase inquisitorial consta boletim policial registrado pela vítima por meio do qual afirma que no dia do ocorrido (14/01/2023), foi apanhar sua filha na casa do acusado e lá se desentenderam por uma cobrança feita por esta para ajuda no tratamento dentário da filha do casal, irritando-se o apelante e puxando a vítima pelo braço para que essa saísse de sua residência, quando a mesma então o empurrou para que a largasse e então o acusado lhe deu um soco na boca.

A vítima, ainda na rua, em frente a residência do acusado, acionou a autoridade policial. Em decorrência dos fatos narrados pela vítima, a autoridade policial concedeu em seu favor várias medidas protetivas.

No inquérito policial ora mencionado e o qual gerou a denúncia, foram ouvidas a vítima e acusado o qual narrou desentendimento entre o casal assumindo ter ficado irritado e empurrado a vítima após essa ter ido às vias de fato contra si.

Assim, verifica-se que das provas colhidas em fase inquisitorial e de instrução processual não há dúvidas da autoria delitiva cometida pelo acusado apelante, que inclusive. Além de não haver nada nos autos que venha a diminuir o valor probante da palavra da vítima.

In casu
, coube ao julgador a análise da fala da vítima perante autoridade policial e pelo julgador. Referidos depoimentos, em momentos processuais distintos, guardam coerência e harmonia entre si.

Destaca-se o especial valor probatório da palavra da vítima em delitos de ameaça vivenciados em situação de violência doméstica, eis que geralmente se dá no momento de extrema intimidade do convívio familiar, longe da presença de testemunhas, o que exige a necessária ponderação do julgador a fim de analisar a palavra da vítima em conjunto com outros elementos de prova.

Nesse sentido, vem se posicionando esse Ilmº Tribunal:

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Indenização por danos morais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável. III. Razões de decidir 3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação. 4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação." 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 23 de setembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de autoria, pelo que deve ser afastada tal pretensão.

Assim, constada a prática delitiva pelo acusado, a condenação decretada pelo Juízo a quo referente ao cometimento da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto Lei nº 3688/1941 c/c 7º, I, da Lei nº 11.340/06, há de ser preservada, não havendo que se falar em nulidade processual ou absolvição por ausência de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
CARLOS VALDIR LIMA TRAVASSOS
, pela infração penal no art. 21 do Decreto Lei nº 3688/1941 c/c 7º, I, da Lei nº 11.340/06, com pena fixada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/11/2025